Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007164-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 048.813.401-31 (AGRAVADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM ASSINATURA E SEM COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e, embora a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor, esta não cumpriu tal finalidade, posto que o aviso de recebimento foi devolvido sem assinatura e sem a comprovação de tentativa de entrega.

2.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação de origem sem julgamento do mérito.

3. Ação de origem extinta.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Rodrigo Batista da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de busca e apreensão nº 1007871-09.2022.8.11.0003, que determinou a medida de busca e apreensão do bem móvel, veículo marca VW, modelo NOVA SAVEIRO RB MBVS, ano 2016/2017, cor BRANCA, placa QAD7H51, renavam 01107947917, chassi 9BWKB45U7HP055527, alienado fiduciariamente.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “A instituição financeira, ora agravada, ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Agravante, para reaver o bem dado em garantia ao financiamento, mediante
Cédula de Crédito Bancário sob o nº 30410 - 145216743, no valor total de R$26.011,89
, firmado em 21 de junho de 2021, para aquisição do automóvel,
Nova Saveiro RB MBVS, Marca: VW, Ano: 2016/2017, Cor: Branca, Placa: Qad7h51, Renavam: 01107947917, Chassi: 9bwkb45u7hp055527
, a ser pago em 48 (Quarenta e oito) parcelas mensais consecutivas, garantido por alienação fiduciária. Na oportunidade, o Banco Agravado aduziu que o Agravante não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 6, com vencimento em 22/12/2021, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida.” (Id. 124846672, pág. 4, destaques no original).

Argumenta que não houve constituição em mora, “haja vista que a notificação extrajudicial acostada nos autos, não foi entregue no endereço do contrato, devolvida sem assinatura no Aviso de Recebimento, e sem tentativa de notificação editalícia, portanto, sem comprovar a mora do réu, nos moldes exigidos nos Arts. 2º §2º, e 3º ambos do Decreto Lei 911/69 [...]” (Id. 124846672, pág. 5).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e ativo à decisão agravada, pois não houve a constituição em mora do recorrente.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para “seja suspensa/revogada a medida liminar deferida nos autos originários, ao passo que seja determinada a restituição do bem apreendido, fixando multa por descumprimento da determinação judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso.”. No mérito pugna para que o processo seja extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inc. IV do CPC.

Liminar deferida (Id. 125317173).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada que concedeu a liminar para a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Pois bem.

Como é cediço o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 disciplina que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
,
“para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015). (Destaquei)

Além disso, também é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato e não entregue é suficiente para comprovação da mora nos casos em que há retorno negativo sob a justificativa “mudou-se”, em razão do dever do devedor fiduciante manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.[...] 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
.5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. [...] 7. Recurso especial conhecido e provido.( REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento.
Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido.“[...] houve a devolução com a anotação de AUSENTE”( AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (Destaquei).

Portanto, não basta apenas o envio da notificação é necessário que ela seja entregue no endereço do devedor e recebida ainda que por terceiro, ou, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devolvida com o motivo “MUDOU-SE”.

Todavia, da análise do aviso de recebimento acostado nos autos verifico que inobstante o envio da notificação para o endereço do contrato
não houve o devido recebimento e a devolução não se deu pelo motivo “MUDOU-SE”, a bem da verdade sequer houve tentativa de entrega
(Id. 124846672, pág. 8).

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da agravante, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da Ação de Busca e Apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo para, desde logo, extinguir a Ação principal na origem.

Nelson Nery Junior ensina que "opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)". (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM ASSINATURA E COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NUMERO” - MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e, embora a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor, esta não cumpriu tal finalidade, posto que o aviso de recebimento foi devolvido sem assinatura e com informação de “não existe o número”.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação de origem sem julgamento do mérito.
(N.U 1009376-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e aplico o efeito translativo para extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão
nº 1007871-09.2022.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Condeno a parte agravada a arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios; estes, no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022